Tribunal: TJSP
Processo: 2054895-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido que almeja a imediata expedição de boletim informativo e atestado de boa conduta – Documentos já expedidos – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez já ter sido acostados aos autos da ação de execução os documentos pleiteados.